Tribunal: TJSP
Processo: 1512356-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado, em conhecido ponto de venda, em poder de 25 porções de maconha, com peso de 32,90 gramas, 51 porções de cocaína, com peso de 20,50 gramas, e 41 pedras de crack, com peso de 10,90 gramas, acondicionados em uma pochete que carregava em sua cintura. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado, em conhecido ponto de venda, em poder de 25 porções de maconha, com peso de 32,90 gramas, 51 porções de cocaína, com peso de 20,50 gramas, e 41 pedras de crack, com peso de 10,90 gramas, acondicionados em uma pochete que carregava em sua cintura. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas acima dos mínimos legais. Quantidade e natureza da substância que não justifica o gravame. Redutor reconhecido e aplicado em grau totalmente favorável. Reforma para regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.